Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que condenou a recorrente como incursa nas penas dos artigos 21 da Lei 3.688/1941 (duas vezes) e 155, § 4o, II, do Código Penal, fixando a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.
2. A condenação incluiu a reparação mínima do dano causado, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
3. Os fatos ocorreram quando a apelante, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima e furtou diversos objetos, mediante abuso de confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e (ii) estabelecer se houve insuficiência probatória ou erro de tipo quanto aos delitos imputados, com a possibilidade de exclusão da qualificadora de abuso de confiança e aplicação da escusa absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do Juizado de Violência Doméstica é firmada pela natureza da relação e do contexto em que os fatos ocorreram, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha.
6. A relação de afeto e a violência empregada, mesmo patrimonial, justificam a competência do Juizado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A condenação pelas vias de fato é embasada pela confissão extrajudicial da ré e pelos depoimentos da vítima e dos policiais.
8. Quanto ao furto qualificado, as provas demonstram que a recorrente se valeu da relação de confiança para subtrair os bens da vítima, configurando o abuso de confiança.
9. A escusa absolutória não se aplica, pois a relação entre a recorrente e a vítima não se encaixa nas hipóteses restritas do artigo 181, inciso I, do Código Penal.
10. A dosimetria das penas foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias judiciais e a ausência de causas de diminuição ou aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado de Violência Doméstica é firmada pela natureza da relação e do contexto dos fatos. 2. A escusa absolutória não se aplica a relações de afeto transitórias."
Dispositivos relevantes citados: art. 21 da Lei 3.688/41, art. 155, § 4o, II, do Código Penal, art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, art. 181, inciso I, do Código Penal, art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, art. 28 do Código Penal, Lei no 11.340/2006, Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.497.157/GO, HC n. 277.561/AL, AgRg no REsp n. 2.058.209/SP, AgRg na MPUMP n. 6/DF, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO.